Tribunal: TJDFT
Processo: 0004021-70.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004021-70.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Tendo em vista que a presente demanda foi decidida conjuntamente com o Processo no 0022822-68.2015.8.07.0007, e que deverão ser resolvidos também de forma conjunta em sede recursal, bem como que este último ainda tramita em primeira instância, aguarde-se, na Secretaria, a remessa do Processo no 0022822-68.2015.8.07.0007 a esta segunda instância. Observe-se que os processos deverão vir conclusos de forma simultânea, inclusive os Processos no 0004020-85.2016.8.07.0007 e 0023061-72.2015.8.07.0007. Brasília, D.F., 8 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator